Tribunal: STF
Processo: HC 241888
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 240 E 241-B DO ECA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não é possível, no julgamento de habeas corpus, o conhecimento de questões não examinadas pela autoridade coatora, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Não é possível, em sede de habeas corpus, o reexame de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental desprovido.